Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045797-15.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL) DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática do rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 13628461 (p. 3/12). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019